Tribunal: STF
Processo: RE 78305
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS COBRADA PELA CONCESSÃO DE
ALVARA DE FUNCIONAMENTO OU A TÍTULO DE POLICIAMENTO EM CINEMA. SUA
INCONSTITUCIONALIDADE, ANTE O QUE DISPÕE O ART. 15, INC. II, A , DA
LEI MAGNA, COMBINADO COM O ART. 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.